Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-95.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Omissão.
Vício existente, ante a ausência de manifestação a respeito de dois pedidos formulados pelo embargante.
O limite de desconto do crédito em conta corrente ou folha de pagamento não invalida os efeitos da mora e nem veda a cobrança da diferença das prestações inadimplidas por outros

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Omissão.
Vício existente, ante a ausência de manifestação a respeito de dois pedidos formulados pelo embargante.
O limite de desconto do crédito em conta corrente ou folha de pagamento não invalida os efeitos da mora e nem veda a cobrança da diferença das prestações inadimplidas por outros meios ou mesmo impede a anotação do nome do mutuário nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito na hipótese de inadimplemento.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004546-95.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
SERGIO DA SILVA DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 21.437
2
Embargos de Declaração n. 1004546-95.2019.8.26.0073/50000
Voto n. 21.437
Comarca:
Avaré (1a Vara Cível)
Embargante:
Sergio da Silva Damasceno
Embargado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Diogo da Silva Castro
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante. Omissão.
Vício existente, ante a ausência de manifestação a
respeito de dois pedidos formulados pelo embargante.
O limite de desconto do crédito em conta corrente ou
folha de pagamento não invalida os efeitos da mora e
nem veda a cobrança da diferença das prestações
inadimplidas por outros meios ou mesmo impede a
anotação do nome do mutuário nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito na hipótese de
inadimplemento.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados Sergio da
Silva Damasceno contra o acórdão unânime de fls. 156/164 dos autos
anexos, que deu provimento ao recurso de apelação que interpôs nos autos
da ação de obrigação de fazer que propôs contra o Banco do Brasil S/A “para
determinar a limitação dos débitos em conta ao total máximo de 30% (trinta por cento) de
rendimentos líquidos do autor (brutos com dedução apenas dos descontos legais), sob pena de
multa diária” (fls. 164).
O embargante afirmou que o acórdão foi omisso em
relação três pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 21.437
3
O embargado não se manifestou (fls. 6).
II Fundamentação.
Estes
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento, pois constatada omissão no acórdão.
O embargante sustenta que o acórdão foi omisso em
relação aos seguintes pedidos (fls. 3):
2) Que a apelada seja condenada,
por definitivo, a não inserir o nome do
Apelante junto aos órgãos de restrições, SPC,
SERASA, CADIN, etc, por não se tratar de
inadimplemento, sob pena de pagamento da
multa diária a ser arbitrada por Vossa
Excelência;
3) Requer seja a apelada condenada
a efetuar o recálculo do saldo devedor dos
empréstimos, ajustando-se as parcelas, sem
ultrapassar o limite de 30%, sem encargos
moratórios, pois não se configura inadimplência e consequentemente não
ocasione a inserção do nome do Apelante nos
órgãos de proteção ao crédito.
4) Que sejam regularizados os
descontos junto a SPPREV, para que não
continue os descontos extras em seu holerite.
Esta demanda tem por objeto a limitação dos descontos,
não havendo que se falar em condenação da ré a não inserir o nome do autor
em cadastros de inadimplentes, prorrogação de prazo para pagamento, nem
exclusão de juros.
O limite de desconto do crédito em conta corrente ou
folha de pagamento em 30% dos rendimentos líquidos do autor não invalida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 21.437
4
os efeitos da mora e nem veda a cobrança da diferença das prestações
inadimplidas, e que foram validamente estabelecidas em contrato, por outros
meios e nem mesmo impede a anotação do nome do mutuário nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito na hipótese de inadimplemento.
Nesse sentido, segue recente julgado desta C. Câmara em
caso análogo:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo. Admissibilidade dos
descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca
superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for
a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo
consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da
mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada
a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição
cadastral . Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial
julgado
procedente.
Recurso
provido.
Dispositivo:
deram
provimento ao recurso. (Apelação n. 1030997-03.2019.8.26.0577,
19a Câmara de Direito Privado, Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa, julgado em 24 de setembro de 2020.)
Por fim, omissão não há que se falar em relação ao pedido
de regularização dos descontos junto a SPPREV, pois a regularização é
consequência lógica da procedência desta demanda e deverá ser
providenciada pelo embargado sob pena de incorrer na multa diária fixada
no acórdão.
III Conclusão.
Diante do exposto, acolhem-se estes embargos de
declaração, para afastar as omissões apontadas, nos termos acima dispostos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)